Tribunal: STF
Processo: RE 1579061
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE (ART. 5º, XL, DA CF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME POSSÍVEL APENAS POR DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGADO SEGUIMENTO.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA EM PREJUÍZO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 
1. Não pode retroagir lei em prejuízo do réu, uma vez que a nova legislação prevê fração obrigatoriedade da realização de exame criminológico, devendo ser utilizada a norma vigente na época, que faculta ao magistrado a realização do referido exame desde que fundamente sua necessidade. 
2. Recurso não provido.”
(Agravo de Execução Penal Nº 0007995-82.2025.8.26.0521, 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  Relator: Desembargador NOGUEIRA NASCIMENTO, j. 21/08/2025)”

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República ante a ausência de exame criminológico para a progressão de regime prisional. 
Aponta que “a norma infraconstitucional que determina a realização do exame criminológico – artigo 112, §1º, da LEP, com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 - tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material, razão pela qual sua incidência não pode ser afastada por força da norma do artigo 5º, XL, da CF”.
Requer o provimento do recurso para, “reconhecendo a natureza exclusivamente processual da norma legal controvertida, cassar o v. acórdão e determinar o retorno do apenado ao regime anterior, para fins da necessária submissão a exame criminológico”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância que deferiu a progressão de regime ao ora recorrido, tendo em vista a irretroatividade da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 
Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 
2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE 1.531.639-AgR, Rel. Mni. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/04/2025)

“Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. 
I. Caso em exame: 
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo em execução penal deduzido pelo ora agravado.
II. Questão em discussão:  
3. Pretensão de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, para fins de progressão de regime. 
III. Razão de decidir: 
4. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 5. Precedentes. 
IV. Dispositivo: 
6. Agravo regimental não provido.”
(RE 1533457 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-06-2025)

Conforme destacado pela Ministra Cármen Lúcia em decisão monocrática no RE 1.533.967/SP, “pelo que se tem neste processo, não se comprova ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República, pois o decidido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo harmoniza-se com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a aplicação imediata da norma do § 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, alterada pela Lei n. 14.843/2024”.
Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas: RE 1529469, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 13/12/2024; RE 1529481, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe de 13/12/2024; e RE 1529481, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 05/02/2025.
Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte assinala que, “a lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência”. (RE 1.529.481/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.529.469/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.535.461/SP, Rel. Min. Edson Fachin, RE 1.535.056/SP, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.537.124/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria relacionada ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a progressão de regime possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1517286 AgR / SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2024).

Por fim, destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, em determinados casos, o juiz competente decida, de forma fundamentada, pela submissão do apenado ao exame criminológico, com base nas circunstâncias do caso concreto. Essa possibilidade está prevista nos termos da Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece que: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Portanto, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei 14.843/2024, a irretroatividade da norma não exclui a possibilidade de uma nova decisão judicial que determine a realização do exame criminológico, desde que o juiz competente o faça com a devida fundamentação. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente